Tribunal: STF
Processo: RE 1444250
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação de indenização por dano moral - Direito de imagem - Ex-jogador de futebol - Sentença de parcial procedência - Insurgência da ré Publicação de fotografia sem autorização, em álbum de figurinhas para fins econômicos e comerciais - Danos morais configurados - Dever de indenizar - Fixação do quantum indenizatório em R$10.000,00 que se mostra adequado e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida - Recurso não provido.



    Nega-se provimento ao recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    É incontroverso, in casu, a ausência de autorização para o uso da imagem do autor no álbum denominado Livro Ilustrado - Flamengo sempre eu hei de ser Mais de 100 anos de história e, sendo personalíssimo o direito de imagem não pode a requerida dele dispor, sem a devida e expressa autorização do autor.



    Nesse cenário, não colhe o argumento de que a publicação tinha cunho histórico-cultural, já que havia a cobrançado livro ilustrado e dos pacotes de cromos contendo imagens históricas do clube e de seus jogadores. Outra não pode ser a conclusão, portanto, de que o uso da imagem do autor teve caráter nitidamente comercial eassim, não se pode permitir que a requerida tenha lucrado com a exploração da imagem do autor sem a devida autorização.



    (...)



    Destarte, pela exploração da imagem do autor com fins nitidamente econômicos sem a devida autorização, aindaque sob a justificativa de prestar homenagem à agremiação esportiva, de rigor o dever de indenizar, nos exatos termos do Sumula 403 do C. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais., de modo que o prejuízo sofrido pela parte autora não demanda prova.



    (...)



    No tocante ao capítulo da sentença que arbitrou o montante de R$ 10.000,00 a título de indenização por danomoral se mostra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando adequado ao evento danoso e suas consequências, prestando-se, ademais, como forma profilática a evitar reiteração de conduta indevida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente